Tribunal: TJPA
Processo: 0035451-80.2015.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035451-80.2015.8.14.0136

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: LUIZA ANTONIA ANDRADE REIS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT
.
RECURSO QUE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. TESES ARGUMENTADAS EM CONTESTAÇÃO REPRODUZIDAS EM GRAU RECURSAL, SEM COADUNAR/ATACAR A SENTENÇA. NÃO ATENDIMENTO AO REQUISITO DA REGULARIDADE FORMAL (ART. 932, INCISO III, DO CPC), COM EXCECÃO DA TESE DE PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO PELA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. TERMO INICIAL É A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTE DO STJ (
REsp: 1210650 SC 2010/0153866-6).
RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NA PARTE EM QUE CONHECE, NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER parcialmente do recurso e na parte que conhece, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT (processo nº
0035451-80.2015.8.14.0136
) ajuizada por
LUIZA ANTONIA ANDRADE REIS
em razão da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Canaã dos Carajás – PA, que,
ab initio
, julgou procedente o pedido do autor nos termos seguintes:

“(...) No mérito, após analisar os documentos acostados nos autos, não restam dúvidas acerca da existência do sinistro pela autora, que teve como fato gerador o acidente de trânsito corrido no dia 29/09/2008, levando à morte o seu esposo, conforme documentos acostados com a inicial. Tais requisitos ensejam a aplicação da Lei nº 6.194/74.

(...)

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, c/c art. 3º, I, da Lei nº 6.194/74, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para condenar a requerida, a pagar à autora o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a título de indenização, corrigidos pela taxa SELIC, nesta englobada juros e correção monetária, conforme dicção do art. 406 do Código Civil.

Diante da sucumbência, CODENO a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo, a teor do artigo 85, do CPC, em 10% sobre o valor da condenação, mas suspendo a sua cobrança, com base no art. 98, §3º do CPC, tendo em vista a concessão da Justiça Gratuita. (...)”

Inconformada, em suas razões (ID 1485729), o Apelante alega: a) a ocorrência da prescrição; b) ausência do nexo de causalidade entre o sinistro e o óbito da vítima, considerando o lapso temporal entre a data do acidente e a data do óbito; c) ausência do laudo necroscópico; d) ausência de comprovação de único herdeiro; e) ilegitimidade ativa; f) impossibilidade de condenação em honorários advocatícios. Pugna pela reforma integral da sentença.

Em Contrarrazões (ID 1485730), o Apelado pugna pela manutenção da sentença, argumentando a ausência de pressuposto recursal pois não consta na apelação os motivos que justificam a modificação do julgado, consoante determina o art. 1.010, III, do CPC. Contra-argumenta que não há que prescrição, porque houve a interrupção do prazo prescricional com a impetração de ação mandamental (nº 0000489-70.2011.8.14.0136). Defende a existência do nexo de causalidade, pois comprovado que as sequelas provocadas pelo acidente de trânsito deram causa à morte do seu marido. Além disso, afirma que os documentos obrigatórios pra o recebimento da indenização pleiteada foram devidamente acostados aos autos, do mesmo modo que foi comprovado a sua legitimidade. Pugna, por fim, pela manutenção e majoração dos honorários sucumbenciais para 20%.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito (ID
4388293
).

Coube-me o feito, em cumprimento a determinação administrativa PA-OFI-2023/04263.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

De início, verifico que a
preliminar de não conhecimento do recurso
, por ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada pela apelada, deve ser
parcialmente
acolhida
.

Explico.

A regularidade formal corresponde ao cumprimento de regras formais mínimas previstas em lei, de modo a garantir, inclusive, a compreensão da postulação recursal. Dentro do pressuposto da regularidade formal se encontra a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, em cumprimento ao princípio da dialeticidade, materializado na regra contida no art. 932, inciso III, do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
; (Grifo nosso).

Ao tratar do princípio da dialeticidade, Cassio Scarpinella Bueno (in Manual de direito processual civil: volume único. 5. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1303- 1304 e 1354) assim leciona:

Sexto princípio infraconstitucional dos recursos, o da dialeticidade, relaciona-se, em alguma medida, com o princípio da voluntariedade. Se este princípio relaciona-se com a necessária exteriorização do inconformismo do recorrente diante de uma dada decisão, aquele,
o princípio da dialeticidade, atrela-se à necessidade de o recorrente demonstrar fundamentadamente as razões de seu inconformismo, relevando por que a decisão lhe traz algum gravame e por que a decisão deve ser anulada ou reformada
. Há várias Súmulas dos Tribunais Superiores que fazem, ainda que implicitamente, menção a esse princípio, como cabe constatar, v.g., da Súmula 182 do STJ e das Súmulas 287 e 284 do STF. O CPC de 2015 o acolheu pertinentemente e de maneira expressa em diversas ocasiões, como demonstro ao longo deste Capítulo, ao ensejo dos arts. 1.010, II; 1.016 II; 1.021, § 1º; 1.023, caput; e 1.029, I a III.

Faço questão de frisar, a respeito deste princípio, que o recurso deve evidenciar as razões pelas quais a decisão precisa ser anulada, reformada, integrada ou completada, e não que o recorrente tem razão.
O recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando).
Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a afirmar (ou reafirmar) a sua posição jurídica como a mais correta. É inepto o recurso que se limita a reiterar as razões anteriormente expostas e que, com o proferimento da decisão, ainda que erradamente e sem fundamentação suficiente, foram rejeitadas. A tônica do recurso é remover o obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já repelidas, devendo o recorrente desincumbir-se a contento do respectivo ônus argumentativo. (...)

Abordando a regularidade formal dos recursos sob o aspecto da fundamentação, Eduardo Arruda Alvim, Daniel Willian Granado e Eduardo Aranha Ferreira (
in
Direito processual civil– 6. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1178-1179) ensinam que:

(...) a fundamentação do
recurso
também constitui requisito de admissibilidade. (...) O
recurso
deve trazer razões e motivos com que se procura demonstrar o desacerto do que foi decidido, e
não
se constitui em protesto ou inconformismo, puro e simples.

Importante ter-se presente que as razões devem guardar estreita correlação com os termos da decisão impugnada, sob pena do não conhecimento do recurso. Tanto é assim que o STJ de há muito sumulou o entendimento de que o agravo interno é inadmissível, quando não impugna especificadamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula 182). A correlação ou a pertinência que as razões devem ter em relação à decisão, em particular, com a sua fundamentação, evidenciam uma das dimensões dialéticas do processo – ausente essa relação, não há dialeticidade alguma.
(Grifo nosso).

Nesse sentido, a partir do cotejo entre as considerações acima e
o teor das razões apresentadas pelo Apelante, conclui-se claramente que não houve impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, senão vejamos.

Os argumentos da contestação (ID 1485724): preliminar de prescrição; ilegitimidade ativa; impugnação ao boletim de ocorrência com a necessidade de expedir ofício a delegacia de polícia, de realizar a coleta do depoimento pessoal da parte autora, e de apresentação da declaração de único herdeiro. No mérito argumentou a ausência do nexo de causalidade; os juros legais e correção monetária; impossibilidade de condenação em honorários advocatícios.

Os argumentos da apelação (ID 1485729): prescrição
;
ausência do nexo de causalidade; necessidade de juntar laudo necroscópico e declaração de único herdeiro; ilegitimidade ativa, impossibilidade de condenação em honorários advocatícios.

Nota-se, pois, claramente, que as teses argumentadas em contestação são reproduzidas em grau recursal sem coadunar com a sentença, isto é, sem atacar os equívocos da sentença, apenas renovando os argumentos que já foram suscitados e devidamente apreciados pelo juiz de 1º grau,
com exceção da tese de prescrição, a qual passarei analisar adiante.

Para corroborar tal conclusão, cito a jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais, representada pelos seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese. Precedentes. 2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.255.154/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.025 DO CPC. ADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA OPORTUNIDADE DE EMENDA À INICIAL. ART. 284 CPC/1973. ATUAL ART. 321 CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A orientação desta Corte Superior é no sentido de que a repetição de argumentos anteriores nas razões de apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídas do recurso as razões e a intenção de reforma da sentença. Precedentes. 2. "O indeferimento da petição inicial, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, reclama a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor, nos termos do art. 321 do CPC" (REsp n. 2.013.351/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 14/9/2022, DJe de 19/9/2022). 3. Conforme decidido pela Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 2.013.351/PA, que tratou dos mesmos fatos e discussão jurídica dos presentes autos, detectada a existência de irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o magistrado deve intimar a parte para emendar a inicial indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.017.555/PA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS TERMOS DA PETIÇÃO INICIAL OU DA CONTESTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Código de Processo Civil de 2015.

II - Esta Corte tem firme posicionamento segundo o qual a mera repetição dos termos da petição inicial ou da contestação, no recurso de apelação, não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, devendo haver, contudo, a impugnação suficiente dos fundamentos da sentença, como ocorreu no caso dos autos.

III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IV - Agravo Interno desprovido.

(AgInt no AgInt no REsp n. 2.014.740/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

Com efeito,
“o fundamental é que o Apelante indique, critique, infirme e justifique os equívocos da sentença. As razões não podem ser dissociadas dos argumentos da sentença. Trata-se de um ônus, o qual, quando desatendido, irá determinar o não conhecimento da apelação, pela aplicação do princípio da dialeticidade.”
(Daniel Ustároz, Da Apelação no
Novo CPC
(Inovações). In Revista Síntese Direito Civil e Processual Civil.RDC n.º 16 Nov-Dez/2018, p. 84).

Feito tais considerações acerca do não conhecimento parcial do recurso, cabe agora analisar a tese da prescrição suscitada pela apelante que, de fato, foi argumentada em coadunação com a sentença guerreada ao alegar que
“não há como prosperar o entendimento do Douto Juízo a quo de que a pretensão teria ficado suspensa em razão da ação de Habeas Data, tendo em vista que esta não impedia o ajuizamento da ação de indenização para o recebimento do seguro DPVAT.”

Pois bem.

É inconteste nos autos que o prazo prescricional para ação de cobrança de indenização de seguro obrigatório (DPVAT) é de 3 anos,
o que resta controverso é a data de interrupção da prescrição no presente caso.

Isso porque, conforme aventado na r. sentença, a parte apelada havia impetrado remédio constitucional (mandado de segurança) em 28/06/20211 e transitando em julgado em 16/06/2014.

Como é sabido, a impetração do mandado de segurança
interrompe a prescrição
da pretensão de cobrança do seguro obrigatório para cobrir danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre - DPVAT, de modo que o prazo prescricional somente voltou a fluir após o trânsito em julgado da decisão proferida no writ.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO CONDENATÓRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. 1. A impetração do mandado de segurança
interrompe
a fluência do prazo prescricional de modo que somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da ação ordinária para a cobrança dos créditos recolhidos indevidamente referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ. Precedentes:
AgRg no Ag 1.240.674/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 02/06/2010; AgRg no REsp 1.181.970/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/04/2010; AgRg no Ag 1.248.177/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 12/04/2010; AgRg no Ag 726.029/MS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 23/03/2009. 2. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1210650 SC 2010/0153866-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 15/02/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2011)

Destaquei

Considerando, portanto, que o trânsito em julgado da sentença dos autos
0000489-70.2011.8.14.0136

se deu em
16/06/2014
, a pretensão indenizatória do autor somente prescreveria em
16/06/2017
. Tendo a ação sido proposta em
30/06/2015
,

não há que se falar em prescrição do presente caso.

Logo, não há que se falar que o direito de ação da parte foi fulminado pelo instituto da prescrição.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E NA PARTE EM QUE CONHEÇO NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

Belém, 19/02/2024